Tribunal: STF
Processo: Rcl 40616
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Sergipe (SINDUSCON) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos do Mandado de Segurança 0000110-21.2020.5.0000, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte.
    O reclamante informa que:
    “Versa a questão sobre a paralisação da atividade da construção civil determinada por decisão prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, ratificando decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho, depois de essa atividade ter sido considerada ESSENCIAL pelo Governo Federal, no que fora ratificado por expedientes legislativos editados pelo Governo do Estado. 
    Vejamos, pois. 
    Inicialmente, os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e do Estado de Sergipe ingressaram com uma Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Sergipe e da União, combatendo dispositivo contido no Decreto 40.567, do Estado de Sergipe, o qual permite a realização da atividade da construção civil, além de outra, durante o período da quarentena estabelecido em decorrência do coronavírus. O juízo de primeiro grau indeferira a tutela de urgência pleiteada naquela ação, a qual consistia na suspensão dos efeitos do artigo do referido decreto Estadual, o que fora ratificado em sede de agravo de instrumento conhecido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tendo sido ali do mesmo indeferida a tutela recursal perseguida. 
    Não satisfeitos com os resultados obtidos nessa Ação Civil Pública promovida perante a Justiça Federal, os Ministérios Públicos do Trabalho, Federal e do Estado de Sergipe ajuizaram uma outra Ação Civil Pública, desta feita, em desfavor deste Reclamante, trazendo como causa de pedir, inicialmente, a grave crise sanitária por que passa o Estado de Sergipe, em decorrência do famigerado coronavírus, dizendo que se alastra exponencialmente, deixando grande número de pessoas infectadas.” (pág. 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Prossegue noticiando que o Estado de Sergipe editou alguns decretos regulamentando as atividades em tempos de pandemia, culminando na edição do Decreto 40.567/2020, que permitiu a realização de atividades de construção civil naquele ente federativo.
    Em face do Decreto estadual 40.567/2020, Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual ajuizaram, em conjunto, ação civil proposta perante o juízo trabalhista, conseguiu liminarmente a concessão de tutela de urgência para suspender as atividades de construção civil, enquanto durar o período de distanciamento social determinado pelas autoridades.
    Inconformado, o reclamante indica que
    “[...] impetrara o competente Mandado de Segurança perante o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, requerendo a liminar no sentido de sustar os efeitos da decisão impugnada, depois de tecer diversos argumentos acerca da injusta decisão, não somente em razão de questões de ordem processual, mas também, e, principalmente, em função da entrada em vigor do Decreto 10.342, de 07 de maio de 2020, publicado em 08 de maio de 2020, baixado pelo Governo Federal, no qual classificara a atividade da construção civil como ESSENCIAL, o que significa dizer que se acha autorizada a ser desenvolvida durante o período da quarentena. 
    O Desembargador Relator, designado para conhecimento e julgamento do referido Mandado de Segurança, em 09 de maio de 2020, indeferira a liminar, desafiando o recurso de agravo regimental, o qual já fora também interposto.” (págs. 8 e 9 do documento eletrônico 1 – grifo no original). 
    Contudo, sustenta, ao assim decidir
    “[...] o Tribunal Regional da 20ª Região acabara por, por vias transversas, revogando o decreto Federal 10.342, de 07.05.2020, que tem a seguinte redação.
    […]
    É justamente em virtude dessa decisão que entendemos ter o Tribunal Regional invadido esfera da competência desse Sodalício, a quem compete a revogação do decreto regulamentador de Lei Federal, editado pelo Governo Federal.
    […]
    O que se traz à análise por esse Sodalício é a usurpação da sua competência, uma vez que a revogação de decreto regulamentador de lei federal se encontra entre as matérias da competência desse Supremo Tribunal. 
    A decisão impugnada não deixa dúvidas quanto a essa invasão, pois desconsiderara de forma clara e inequívoca o Decreto 10.342, de 07.05.2020, do Governo Federal, com o qual a atividade da construção civil passara a ser classificada como ESSSENCIAL.
    […]
    A decisão fustigada por via desta reclamação, além de contrariar o entendimento esposado por esse Sodalício no sentido de se tratar de competência concorrente a matéria relativa à disposição acerca de serviços essenciais durante a pandemia, o que faz concluir pela correção e legalidade do Decreto Federal 10.342, de 07.05.2020, vai mais além, desconsidera-o, sem passar pelo exame de sua constitucionalidade, matéria essa, nesse particular, afeta e inserida na competência desse Supremo Tribunal.” (págs. 15-21 do documento eletrônico 1 - grifei).
    Ao final, formula os seguintes pedidos
    “a) Deferir a tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho, ratificada pela decisão do Relator nos autos do mandado de segurança 0000110-21.2020.5.20.0000 que tramita pelo Tribunal Regional da 20ª Região, assim como desse processo e daquele originário de número 0000289-43.2020.5.20.0003, do qual originara o MS até definitivo julgamento desta Reclamação;
    […]
    d) A final, confirmando-se a tutela de urgência, julgar procedente a presente reclamação, cassando a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho, assim como aquela prolatada pelo Relator nos autos do Mandado de Segurança 0000110-21.2020.5.20.000. ” (pág. 24 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (grifei).
    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):
    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”
    Conforme relatado, na presente reclamação sustenta-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região – TRT20, ao indeferir a liminar requerida nos autos do Mandado de Segurança 0000110-21.2020.5.0000, a qual visava a suspensão de decisão judicial proferida nos autos Ação Civil Pública 0000289-43.2020.5.20.0003, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.
    Para tentar configurar a usurpação da competência do STF, o reclamante usa o engenhoso argumento segundo o qual, por vias transversas, ao indeferir a liminar deferida na ação mandamental - mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Aracaju, o TRT20 revogou o Decreto Federal 10.342/2020.
    Isso porque, como já se viu do relatório, competiria apenas ao Supremo Tribunal Federal “a revogação do decreto regulamentador de Lei Federal, editado pelo Governo Federal.” (pág. 16 da inicial)
    Observo, no entanto, que a presente reclamação não tem condições de prosperar.
    Recentemente, ao analisar a ADI 6.341-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Suprema Corte referendou a cautelar deferida pelo Relator, no sentido de que os entes federativos possuem competência concorrente para adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao combate da pandemia provocada pelo Covid-19, acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inc. I do art. 198 da CF, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.
    Por sua vez, o Governador do Estado de Sergipe editou uma série de decretos (40.560, 40.563 e 40.567/2020), dispondo sobre as medidas de combate à pandemia do Covid-19, nos quais excepcionou algumas atividades, consideradas essenciais.
    Ocorre que a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, nos autos da ACP 0000289-43.2020.5.20.0003, para determinar que a ora reclamante deixe de realizar atividades enquanto durar o período de distanciamento social, não teria potencial para usurpar a competência do STF, haja vista que não caberia a esta Suprema Corte a análise de demanda consistente em pedido de determinação de não fazer, escorada no princípio da precaução. 
    Ora, referida decisão sequer suspendeu a vigência de ato normativo, notadamente do Decreto Federal 10.342/2020. E, ainda que o tivesse feito, não estaria configurada a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte, haja vista que o exercício da atividade interpretativa de atos normativos, sobretudo os infralegais, pode ser exercida por outros órgãos do Poder Judiciário, e não apenas pelo STF
    Com muito mais razão entendo que a decisão que apenas indeferiu a liminar requerida MS 0000110-21.2020.5.0000 - que buscava atacar o ato judicial produzido nos autos da ação coletiva -, com base em princípios hermenêuticos, ao concluir pela razoabilidade daquela medida questionada, não teria o condão de assumir competência da Suprema Corte.
    Digo isso porque não se poderia privar os órgãos jurisdicionais de sua regular atividade interpretativa, especialmente se levado em consideração que, diante da urgência e constantes mudanças no quadro sanitário e hospitalar, os entes federativos estão elaborando e atualizando diversos atos normativos, os quais poderão ensejar dúvidas e controvérsias a serem dirimidas Poder Judiciário.
    Finalmente, ressalto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido, conforme mencionado pelo reclamante, o processo está com recurso pendente de julgamento, o qual ainda será apreciado pelo colegiado do TRT20. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator